Tribunal: STJ
Processo: 5015389-13.2019.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100803 - RJ (2023/0357878-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C V P DE O
ADVOGADOS
: ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES024525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO
INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente indicar o
dispositivo violado e demonstrar como o referido dispositivo foi violado em
suas razões recursais. A não satisfação dessa exigência caracteriza
deficiência de fundamentação que induz à incidência da Súmula n. 284
/STF.
2. No caso em questão, o recorrente apontou como violado dispositivo de
lei que não possui previsão no ordenamento jurídico, circunstância que
caracteriza inafastável deficiência de fundamentação.
3. O Tribunal local, soberano na análise dos fatos, concluiu, com base nas
provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pela presença
do elemento subjetivo do tipo penal na conduta perpetrada pelo agente.
4. Alterar tal conclusão exigiria, necessariamente, uma ampla incursão no
quadro fático-probatório, providência que se revela incabível em razão do
óbice estabelecido pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2922eb84-6787-4166-879c-0f04d15b3d52

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2922eb84-6787-4166-879c-0f04d15b3d52

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100803 - RJ (2023/0357878-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C V P DE O
ADVOGADOS
: ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES024525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO
INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente indicar o
dispositivo violado e demonstrar como o referido dispositivo foi violado em
suas razões recursais. A não satisfação dessa exigência caracteriza
deficiência de fundamentação que induz à incidência da Súmula n. 284
/STF.
2. No caso em questão, o recorrente apontou como violado dispositivo de
lei que não possui previsão no ordenamento jurídico, circunstância que
caracteriza inafastável deficiência de fundamentação.
3. O Tribunal local, soberano na análise dos fatos, concluiu, com base nas
provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pela presença
do elemento subjetivo do tipo penal na conduta perpetrada pelo agente.
4. Alterar tal conclusão exigiria, necessariamente, uma ampla incursão no
quadro fático-probatório, providência que se revela incabível em razão do
óbice estabelecido pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por C. V. P.
DE O. contra decisão na qual não conheci do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira
instância, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069
/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, por
unanimidade, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 403):
PENAL.
COMPARTILHAMENTO
NA
REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES DE ARQUIVOS CONTENDO CENAS DE SEXO E
PORNOGRAFIA
ENVOLVENDO
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA.
1. Acusado denunciado e condenado pela prática das condutas tipificadas
nos artigos 241-A e 241-B do ECA por ter compartilhado e armazenado
arquivos de vídeos e imagens com conteúdo pedopornográfico.
2. Irresignação recursal dirigida apenas à conduta descrita no artigo 241-A
do ECA sob o fundamento de ausência de dolo.
3. Materialidade, autoria delitiva e dolo devidamente comprovados.
4. Os Laudos Periciais realizados nos computadores do acusado
evidenciaram o compartilhamento de mais de 200 (duzentos) arquivos
contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo crianças e
adolescentes. Também restou comprovada a instalação de programas de
compartilhamento, Ares e Torrrent, em tais computadores.
5. É da própria natureza do programa baixado e utilizado pelo acusado a
formação de uma rede internacional de compartilhamento. Aquele que baixa
um programa de compartilhamento, se não atua ativamente compartilhando
de forma direta algum arquivo que possua armazenado em seu computador,
pelo menos, assume o risco de compartilhá-lo de forma automática. Dolo
comprovado.
6. Pena-base corretamente fixada em patamar acima do mínimo legal. A
imensa quantidade de arquivos compartilhados pelo acusado na rede
mundial de computadores não configura elemento caracterizador do tipo
penal em questão, e deve ser levada em consideração por ocasião da
fixação da pena-base, em virtude da sua maior reprovabilidade social.
7. Apelação criminal não provida.

No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 59 do Código Penal
e 241-A, IV, da Lei n. 8.069/1990. Defendeu a atipicidade da conduta por ausência do
elemento subjetivo do tipo penal em relação ao delito previsto no art. 241-A da Lei n.
8.069/1990, e atacou a dosimetria da pena realizada, sob o argumento de
,
bis in idem
pois, segundo a defesa, as instâncias ordinárias utilizaram circunstância elementar do
tipo penal para agravar a pena-base (e-STJ fls. 413/424).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 428/440).
O recurso foi admitido (e-STJ fls. 446/447).
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial ou, caso dele se conheça, pelo desprovimento (e-STJ fls. 457/461).
Este relator não conheceu do apelo nobre (e-STJ fls. 463/472).
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega a inaplicabilidade
da Súmula n. 284/STF, pois sustenta que não apontou o dispositivo previsto no IV do
art. 241-A da Lei n. 8.069/1990, sendo que tal interpretação partiu do ato hostilizado.
Defende, também, a não incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que a tese
recursal versa sobre matéria jurídica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do
agravo regimental para reformar a decisão hostilizada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após análise detida dos autos, tenho que o recurso não comporta
provimento.
Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se que, de fato,
foi apontado como violado o art. 241-A, IV, da Lei n. 8.069/1990, como se verifica nas
razões recursais, que ora transcrevo: “RAZÕES PARA REFORMA – VIOLAÇÃO DO
” (e-STJ fl. 422). Tal dispositivo
ART. 59 DO CP E INC. VI DO ART. 241-A DO ECA
legal, conforme ressaltado na decisão combatida, não encontra previsão no
ordenamento jurídico.
Dessa forma, é pacífico na jurisprudência desta Corte que a indicação
genérica de dispositivos sem sua devida particularização ou, ainda, a indicação de
dispositivo legal que não encontra previsão legal, caracteriza inafastável deficiência de
fundamentação que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CAUSA DECIDIDA COM BASE
EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial, considerando, quanto à
primeira controvérsia, que: (I) o fundamento do acórdão recorrido é
eminentemente constitucional; (II) eventual violação de lei federal é
meramente indireta e reflexa, pois exige juízo anterior de norma
constitucional; (III) incide o óbice da Súmula 284 do STF, porque se apontou
o. No tocante à
violado dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídic
segunda controvérsia, consignou-se a incidência das Súmulas 284/STF e 211
/STJ, por falta de indicação precisa dos dispositivos tidos por violados e
ausência de prequestionamento da tese recursal.
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.320/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/11/2022
24/11/2022

Ademais, conforme explicado na decisão ora combatida, ainda que se
desconsidere o óbice acima citado, o pleito recursal absolutório encontraria óbice na
Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que, para se acolher a pretensão recursal, seria
inevitável uma ampla incursão no acervo fático-probatório.
Assim, reputo que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes
de alterar o entendimento outrora consignado na decisão recorrida, a qual fica mantida
por seus próprios fundamentos, que ora transcrevo:
O recurso não preenche as condições de admissibilidade, pelo que não
comporta conhecimento.
Em relação ao pleito absolutório, por atipicidade, a defesa indicou como
violado o dispositivo previsto no IV do art. 241-A do ECA. Tal dispositivo não
encontra previsão na Lei n. 8.069/1990. Além disso, o outro dispositivo
indicado como violado, o art. 59 do Código Penal, não dispõe de conteúdo
jurídico para sustentar a tese absolutória.
Dessa forma, é assente na jurisprudência desta Corte que a menção
genérica a dispositivos de lei, feita de maneira esparsa nas razões do
recurso, não supre a necessidade de argumentação adequada à correta
caracterização da controvérsia. Em outras palavras, incumbe ao recorrente
indicar o dispositivo violado e caracterizar como o citado dispositivo foi
violado em suas razões recursais. A não satisfação da citada exigência
caracteriza deficiência de fundamentação que induz a incidência da Súmula
n. 284/STF.
Assim, caracterizada a deficiência de fundamentação, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial por força da aplicação analógica da
Súmula n. 284 /STF.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 523 DO STF. ART. 563 DO CPP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o
conhecimento do recurso especial a partir da mera indicação genérica e
isolada de artigos legais violados, sem a demonstração de correlação entre
os eles e os fundamentos recursais;
(ii) é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição Federal, a partir da identificação de existência
de divergência jurisprudencial pela análise da alegada similitude fática entre
os acórdãos paradigmas e o caso concreto; (iii) é cabível a declaração de
nulidade processual oriunda da representação da parte ré por advogado sem
procuração, a partir da análise da existência de prejuízo suportado pela
defesa.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não demonstrou a correlação entre todos os
dispositivos legais apontados como violados e os fundamentos recursais,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF, não bastando que a parte faça
uma indicação genérica de artigos legais, sem que seja demonstrada
claramente a ligação entre os acontecimentos do caso concreto, os pleitos
recursais, as afrontas aos direitos e comandos legais supostamente ocorridos
e o teor dos dispositivos legais.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, para
viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela hipótese da
alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a realização de cotejo
analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido. Não se
considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição e grifo
de ementa ou trecho esparso de acórdão paradigma, sem que se permita a
constatação da similitude fática entre as decisões.
5. O antigo advogado do agravante atuou em sua defesa, tendo estado
presente em audiências, incluindo o interrogatório, se manifestado oralmente
em prol dos interesses do réu, juntado documentos e apresentado resposta à
acusação. Dessa forma, não se constata a alegada imparcialidade do
advogado no feito nem prejuízo concreto suportado pela defesa que leve à
declaração de nulidade processual, quando identificada a garantia do
exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante.
6. A ausência de procuração do advogado representante, por si só, não gera
nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo efetivo,
aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief" inscrito no art. 563 do CPP
e a inteligência da Súmula n. 523 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração de correlação entre
dispositivos legais indicados e fundamentos recursais impede o conhecimento
do recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. O
conhecimento do recurso especial interposto pela alínea "c" do art. 105, III, da
CF só é cabível quando demonstrada a similitude fática entre julgados a partir
do cotejo analítico entre eles. 3. A nulidade processual por ausência de
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

procuração do advogado representante só se configura com a demonstração
de prejuízo efetivo ao réu, em conformidade com o princípio "pas de nullité
sans grief" inscrito no art. 563 do CPP e a Súmula n. 523 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1°, 105, 272, §2°, 278, 280 e
281; CPP, arts. 563 e 266. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284;
STJ, AgRg no AREsp 2.495.213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em ; STJ, AREsp 2.319.383, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
D Je de
.
10/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
30/4/2025
7/5/2025
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 284/STF. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O recurso
especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que manteve a condenação por tráfico de drogas, fixando o regime
inicial fechado para cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber 1) se é possível a análise de
teses relacionadas à terceira fase da dosimetria da pena;
e 2) se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena foi
devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
3. Não é possível o conhecimento do recurso no tocante à terceira fase da
dosimetria da pena, diante da fundamentação genérica e sem indicação
precisa dos supostos dispositivos federais violados, o que faz incidir a Súmula
a.
n. 284 do STF, aplicada por analogi
4. Verifica-se motivação idônea da decisão que fixou o regime inicial fechado
diante do quantum da pena, superior a quatro anos, e da circunstância
judicial desfavorável, considerando a grande quantidade de droga apreendida
(45,380 kg de maconha).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a fixação de regime fechado diante da
pena superior a quatro anos e de circunstância judicial negativa. 2. A
fundamentação genérica e sem indicação precisa dos supostos dispositivos.".
federais violados impede o conhecimento do recurso especial Dispositivos
relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o e 55; Lei n. 11.343
/2006, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.799/SP,
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe ; STJ, AgRg no HC 852.424/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto,30/8/2023 Quinta Turma, DJe .28/11/2023
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

(AgRg no REsp n. 2.095.749/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2025
DJEN de
, grifei.)
30/6/2025
Ainda que se desconsiderasse tal óbice, o pleito absolutório não comportaria
acolhimento.
As instâncias ordinárias concluíram, com base nas provas colhidas sob o
crivo do contraditório e ampla defesa, pela presença do elemento subjetivo
do tipo penal na conduta perpetrada pelo recorrente. Rever tal
pronunciamento demandaria, necessariamente, amplo reexame do quadro
fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE
-
ECA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE NA INVESTIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 190-A DO ECA. INEXISTÊNCIA DE INFILTRAÇÃO POLICIAL.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 241-A. DEMONSTRADO O
DOLO NO COMPARTILHAMENTO DA PORNOGRAFIA INFANTIL.
AFASTAMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3o do Código de
Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ e o Enunciado n. 568 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar provimento a recurso
contrário a Súmula dos Tribunais Superiores, não importando em
cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade,
notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental
contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria
seja apreciada pelo Colegiado.
2. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a identificação do ora
recorrente como suspeito da prática delitiva decorreu de ação da Diretoria de
Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, por meio de softwares de triagem de I Ps que atuam no
compartilhamento de pornografia infanto-juvenil, operando em tempo integral,
como um cliente P2P, em ambiente aberto de internet. Após a identificação
de IPs relacionados ao ora recorrente, suspeito da ação delituosa, houve
solicitação de envio de seus dados cadastrais, dando origem ao inquérito
policial no qual foi expedido mandado de busca e apreensão, judicialmente
autorizado, durante o cumprimento no qual foram colhidas as provas que
deram origem à respectiva ação penal.
2.1. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, não existiu a figura
do agente policial infiltrado na ação prévia de identificação dos I Ps ligados à
exploração sexual infantil, a qual foi realizada por software especializado na
busca, em meio aberto, com acesso público. Assim, não verifico a
necessidade de autorização judicial para a referida ação, por não
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

corresponder àquela prevista no art. 190-A do ECA, razão pela qual não há
falar em violação ao referido dispositivo legal.
2.2 . Para se concluir de modo diverso, acolhendo a alegação defensiva de
que teria ocorrido infiltração policial no caso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça - STJ.
3. Na hipótese ficou consignado que o recorrente, usuário regular da internet,
se utilizava de programa cuja essência e maior funcionalidade é o
compartilhamento de dados com os próprios usuários, razão pela qual ficou
demonstrado seu dolo no compartilhamento dos dados de pornografia infantil,
tanto que no momento da prisão em flagrante estava em processamento em
seu computador o compartilhamento de vídeos dessa natureza. Nesse
contexto, para se concluir de modo diverso, acolhendo a alegação defensiva
de ausência de dolo na conduta, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior . Tribunal de Justiça –
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
AgRg no REsp n. 2.060.047/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
15/4/2024
18/4/2024
GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL ENVOLVENDO PORNOGRAFIA
INFANTIL.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
619
DO
CPP.
INADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. SÚMULA 283/STF.
OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE
OSTENTA FUNDAMENTO SUFICIENTE. NULIDADE DA SESSÃO DE
JULGAMENTO,
IMPROCEDÊNCIA.
SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO
ORAL EFETIVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO ANPP (ART. 28-A DO CPP). INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
FUNDAMENTO
SUBSIDIÁRIO.
AUSÊNCIA DO PRESSUSPOSTO PREVISTO NA NORMA (CONFISSÃO
FORMAL E CIRCUNSTANCIADA). NULIDADE DA PROVA OBTIDA
MEDIANTE
REQUISIÇÃO
DA
AUTORIDADE
POLICIAL.
INADMISSIBILIDADE. TESE QUE DESTOA DA MOLDURA FÁTICA
ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 252, II, C/C O 258, AMBOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
157,
§
5o,
DO
CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO APTO A RESPALDAR A TESE RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DO
DOLO, MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. .
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ESÚMULA 7/STJ
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. INADMISSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO.
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. IMPROCEDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

IDONEIDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO
LANÇADA.
BIS
IN
IDEM.
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. VIOLAÇÃO
DO ART. 241-B, § 1o, DO ECA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.945.881/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/9/2021
17/9/2021
Por sua vez, em relação à dosagem da pena do crime previsto no art. 241-A
da Lei n. 8.069/1990, tenho, também, que o apelo nobre não comporta
conhecimento.
Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar
de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da
pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada
de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos
autos.
Na espécie, segundo o acórdão guerreado (e-STJ fls. 352/354):
[...]
Com relação à dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do patamar mínimo
legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ter sido
negativamente valorada a culpabilidade do acusado em virtude da quantidade
significativa de material pornográfico compartilhado pela internet.
Também neste ponto a sentença afigura-se correta.
Isso porque, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial elencada no
artigo 59 do Código Penal, consiste no juízo de reprovabilidade da conduta
criminosa praticada pelo acusado. De fato, o compartilhamento de mais de
200 (duzentos) arquivos contendo material pornográfico infanto-juvenil
configura situação demasiadamente reprovável, censurável, merecendo
reprimenda mais severa. Ressalte-se, por oportuno, que, ao contrário do que
sustenta a defesa, a quantidade de arquivos oferecidos, trocados,
disponibilizados, transmitidos, distribuídos, publicados ou divulgados, por
qualquer meio, é irrelevante para fins de configuração do delito. Basta o
compartilhamento de um único arquivo para que o delito esteja caracterizado.
Se a quantidade de arquivos compartilhados pelo acusado fosse menor, a
tese acerca da ausência de dolo poderia até ser admitida, a depender das
circunstâncias em que praticado o delito. A transmissão de um único arquivo
com conteúdo pornográfico infanto-juvenil somado a posterior exclusão do
programa do computador pelo acusado, por exemplo, poderia caracterizar
equívoco no manejo do programa ou desconhecimento de sua finalidade.
Entretanto, não apenas foram encontrados mais de duzentos arquivos
compartilhados pelo acusado por meio dos programas Ares e Torrent, como o
acusado confirmou expressamente consumir esse tipo de conteúdo, baixando
com regularidade arquivos contendo pornografia infantil. Assim, deve ser
mantida a valoração negativa da culpabilidade do acusado. As demais
circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Desse modo, inexistindo
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição a
incidir no caso concreto, mantenho a pena definitiva pela prática do crime
previsto no artigo 241-A do ECA .
No caso em comento, não se pode falar em considerando que, bis in idem,
nos termos do art. 241-A do ECA, basta que o indivíduo compartilhe um
único arquivo, que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente, que a conduta será considerada típica.
Quando o indivíduo compartilha duzentos arquivos, tal como no presente,
evidencia-se uma culpabilidade acentuada, merecendo maior reprovação,
conforme o art. 59 do Código Penal.
Em outras palavras, a conduta de compartilhar o arquivo que contenha cena
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente será
analisada para a tipificação do ilícito penal previsto no art. 241-A do ECA.
Por sua vez, a quantidade de arquivos compartilhados poderá ensejar, a
depender do caso concreto, necessidade de maior reprovação da conduta,
mediante a negativação da culpabilidade do agente, no momento da
dosagem da reprimenda, como realizado no presente.
Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com a orientação desta
Corte, não se conhece do recurso especial em virtude da Súmula n. 83/STJ.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS
241-A, 241-B, 240, 240, §2, II, TODOS DA LEI N. 8.069/90 E ART. 217-B DO
CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE
VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTACAO . CONCRETA E
IDÔNEA. BIS IN IDEM COM CONTINUIDADE DELITIVA INOCORRÊNCIA.
FASE. TESE NÃO SUSCITADA NO
FRAÇÃO DO AUMENTO NA PRIMEIRA
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS, DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - É sabido que, o tribunal a quo, na análise das circunstâncias, pode manter
a pena base no mesmo patamar fixado na sentença, ainda que os faça com
fundamentos diversos daqueles trazidos pelo magistrado em primeira
instância.
II - O posicionamento do acórdão recorrido está em sintonia com a orientação
do STJ, visto que o recorrente, como conta dos autos, teve sua pena
exasperada em razão da grande quantidade de arquivos disponibilizados
para a satisfação da lascívia própria, ao passo que a utilização de fração
mais gravosa para o aumento da pena pelo reconhecimento de continuidade
delitiva baseou-se na quantidade de ações praticados pelo agente, inexistindo
dessa forma o bis in idem.
III - Certo é que se considerada as 10 efetivas disponibilizações, mencionas
pelas instâncias de origem, das centenas de fotografias e vídeos de abuso e
exploração sexual de menores já seria suficiente para o aumento em 2/3 pela
continuidade delitiva. Na hipótese, a causa de aumento decorrente da
continuidade delitiva (CP, art. 71), foi aplicada na fração de 1/2 (metade),
portanto, não merecendo qualquer reparo.
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

IV - Indevida a análise de tese suscitada apenas em sede de agravo
regimental, concernente a fração de aumento na primeira fase, por
caracterizar inovação recursal.
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
).
1/6/2016
Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.806.302/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, REPDJe de 22/03/2023, DJe de
7/2/2023
.)
14/2/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIVULGAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ARTIGOS 241-A
(DISPONIBILIZAÇÃO DE MÍDIA) E 241-B (ARMAZENAMENTO DE MÍDIA),
DA LEI N° 8.069/90. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. AUMENTO
PELA ENORME QUANTIDADE DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA
INFANTIL ENCONTRADA. CULPABILIDADE ACENTUADA. REVISÃO DO .
IMPOSSIBILIDADE
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIO DA REDUÇÃO AFASTADO PELA
CORTE ESTADUAL POR NÃO TEREM SIDO LOCALIZADOS OS DEMAIS
PEDÓFILOS QUE COMPARTILHAVAM O MATERIAL ILÍCITO PELA
INTERNET. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO. INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL POR DEMANDAR O REVOLVIMENTO PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As condutas de armazenamento
de arquivos de pornografia infanto juvenil e posterior transmissão parcial dos
referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material,
afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção. 2. A
revisão da dosimetria (majoração da pena-base e benefício da colaboração
premiada) não se mostra viável também nesta via do especial, pois as
conclusões obtidas pela Corte de Justiça estadual se firmaram no contexto
probatório dos autos, o que inviabiliza a sua análise por incidência do Verbete
n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.831.910/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de 21/9/2020., grifei)
15/9/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:30
Código de Controle do Documento: 3dc0a921-a9b8-47ff-80d7-3e305af934e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.100.803 / RJ
Número Registro: 2023/0357878-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05020420920174025001 50153891320194025001 5020420920174025001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C V P DE O
ADVOGADOS
: ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES024525
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C V P DE O
ADVOGADOS : ANDRÉ MACHADO GRILO - ES009848
EDUARDO SANTOS SARLO - ES011096
KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES012873
LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES024525
Documento eletrônico VDA50818769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 23d0e42f-63a2-4b76-aaad-1e05e07315c7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 23d0e42f-63a2-4b76-aaad-1e05e07315c7